Tribunal: TJPA
Processo: 0807413-17.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807413-17.2021.8.14.0006

APELANTE: MOISES AUGUSTO CORDEIRO MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO. REFORMA DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. A EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DE SEU MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 23 DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 01
(um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.155, caput, do CPB
.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em: (i) saber se a fundamentação utilizada pelo magistrado é idônea a exasperar a pena-base, afastando-a de seu mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A permanência da valoração negativa de uma única circunstância judicial autoriza o afastamento de pena-base de seu mínimo legal.

4. Conduta delitiva praticada durante a liberdade provisória de processo em andamento que resultou em sentença condenatória por crime da mesma natureza revela uma conduta social completamente reprovável porque descomprometida com o objetivo ressocializador da pena e completo desrespeito ao sistema judiciário.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e provido em parte, à unanimidade.

Tese de julgamento: a presença de vetor judicial negativado autoriza a exasperação da pena-base.

Norma relevante citada:

art. 155, caput do Código de Processo Penal. Súmula 23 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023

STJ - HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010

TJ-MG - Apelação Criminal: 00887593120118130352 1.0000.24 .162722-3/001, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL.

TJ-RR - ACr: 0836337-06.2023.8.23 .0010, Relator.: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmara Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmº(a) Sr(a) Desembargador(a) ___________________________________________
.

Belém/PA, ___ de _______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0807413-17.2021.8.14.0006

COMARCA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MOISES AUGUSTO CORDEIRO MIRANDA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
MOISÉS AUGUSTO CORDEIRO MIRANDA
contra a sentença que o condenou a pena de 01 (um) anos, 03 (três) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.155, caput do CPB.

Oferecimento da denúncia - 02.07.2021 (Id 20009840).

Recebimento da denúncia – 21.07.2021 (id 20009843).

Citação do acusado - 31.08.2021 (id 20009845). Resposta à acusação – 22.09.2021 (id 20009850)

Alegações finais da defesa – 06.03.2023 (id 20009878).

Sentença condenatória – 07.02.2024 (id 20009881).

Apelação – 16.2.2024 (Id 20009885). Razões recursais - 25.04.2024 (Id 20009892) para redução da pena-base ao seu mínimo legal com a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas.

Contrarrazões do
Dominus litis
pelo conhecimento e total improvimento do apelo – 21.05.2024 (Id 20009894).

Parecer da Procuradoria de Justiça – 25.06.2024. Pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual (art. 140-A do RI/TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

DA REFORMA DA PENA BASE APLICANDO O MÍNIMO LEGAL

A Defesa, em suas razões recursais, requer a reforma da pena-base fixada na sentença condenatória para redução da reprimenda ao seu patamar mínimo legal.

Sustenta, para tanto, que a valoração negativa da circunstância judicial relativa à “
culpabilidade
” é vaga e inespecífica, portanto, genérica e inidônea, devendo ser neutralizada.

Com relação ao vetor “
motivos do crime
”, afirma que não ultrapassa o tipo penal, razão pela qual deve ser desconsiderada como vetor de negativação da pena-base.

Por último, quanto ao vetor “
conduta social
” aduz que “
não há nada nos autos que permita aferir a conduta social do réu a ponto de majorar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Pois bem, vejo que assiste razão em parte à defesa do apelante. Explico.

Consta da inicial
, que no dia 04 de junho de 2021, por volta de 10:30 Horas, em uma Academia de Jiu Jitsu, próximo à Praça da Bíblica, na Cidade Nova II, Ananindeua/PA, o denunciado Moisés Augusto Cordeiro Miranda furtou 01 (um) aparelho celular, Marca Motorola, modelo one fusion, cor azul, da vítima Walber Ferreira Mota.

Em suas declarações, a vítima explicou:

que estava treinando na academia perto da praça da bíblia; que o acusado entrou e começou a distribuir uns panfletos; que deixou seu celular com a recepcionista e ela colocou em cima do balcão; que o rapaz deixou uns panfletos perto da recepcionista e pegou o celular e saiu; que quando terminou o treino perguntou por seu aparelho e a moça disse que tinha sumido; que ligou para seu telefone e da primeira vez só chamou e quando ligou novamente um policial atendeu, tendo o depoente se identificado como proprietário; que se dirigiu para a Seccional e fez os procedimentos.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha PM Iracema Taveira Silva declarou:

que estava em ronda quando avistou dois homens em uma motocicleta em alta velocidade; que deram o retorno e fizeram sinal de parada, sendo que o denunciado jogou o celular nesse momento; que quando ele foi revistado só estava com uns livros e panfletos; que localizaram o telefone e perguntaram de quem seria; que ligaram o telefone e nessa hora uma pessoa ligou dizendo que tinham furtado e já estava a caminho da Delegacia para fazer a ocorrência; que na delegacia a vítima reconheceu o denunciado como autor do furto.

O acusado, por sua vez, durante seu depoimento confessou que foi o autor do furto e que furtou o dispositivo celular para comprar drogas.

Na sentença condenatória, o Juízo assim consignou:

- a
culpabilidade
do acusado situa-se entre média e máxima: agiu intencionalmente e com finalidade específica;

- detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 27663668, sendo que a reincidência referente ao processo 00142082720168140401, será analisada por ocasião da próxima fase de aplicação da pena;

-
conduta social
: voltada à pratica de delitos;

- personalidade não pesquisada;

- por
motivação do crime
: comprar droga;

- as circunstâncias do crime: próprias da espécie delituosa;

- consequências do delito: favoráveis porquanto a
res furtiva
foi recuperada;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

É cediço que a aplicação da dosimetria da pena é pautada na discricionariedade do magistrado, respeitando o Princípio do livre convencimento motivado baseando seus argumentos nas provas anexadas aos autos processuais.

Na espécie, observo que realmente
o fundamento de valoração da circunstância judicial aplicada pelo juízo
a quo
no quesito
culpabilidade do agente
, em sede de dosimetria da pena, segundo o que estabelece o art. 59 do CPB, foi vago porque deixou de apresentar elementos concretos da negativação e cabe reforma.

Quanto ao vetor “
motivos do crime
”, sua negativação tomou por fundamento o fato de o APELANTE ter confessado que furtou para comprar drogas.

Contudo, é inidônea a negativação do vetor judicial motivos do crime pelo fato de o agente ter confessado a prática do delito para comprar drogas para seu consumo, por duas razões: a primeira consiste no fato de que o propósito de arrecadar recursos financeiros, independentemente da destinação que vier a ser dada, é motivo inerente a todo crime patrimonial. A segunda é porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem rejeitando “a valoração negativa dos motivos do crime patrimonial apenas porque praticado para fomentar a aquisição de drogas, pois tal motivação retrata consequência de problemas de saúde pública, e que não deve ser tratada repressivamente, como vetor negativo na fixação de pena. Precedentes. (HC 113.011/MS, 6.ª Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 05/04/2010), (HC n. 704.718/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)

Além dos precedentes citados acima, colaciono abaixo os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DOSIMETRIA - PENA BASE - MOTIVO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - ARMA BRANCA - REGIME SEMIABERTO - MANUTENÇÃO - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente justificadas, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo - A alegação de que o crime de furto foi cometido para que o réu pudesse comprar drogas e manter seu vício, por si só, não torna desfavorável a circunstância judicial "motivo do crime", tratando-se de um problema de saúde pública, não de extrapolação do tipo penal do crime patrimonial - Na fixação da pena base, as circunstâncias do crime podem ser consideradas desfavoráveis em razão da arma branca, conforme Tema nº 1.110 do STJ - Deve ser mantido o regime prisional semiaberto quando uma das circunstâncias judiciais foi considerada reprovável, nos moldes do art. 33, § 3º, do CP (Precedentes). APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DOSIMETRIA - REGIME INICIAL - Cabível a fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade se preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, c do CP, estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00887593120118130352 1.0000.24 .162722-3/001, Relator.: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/07/2024)

EMENTA DIREITO PENAL.APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL). (1) DOSIMETRIA PENAL. (1.1) PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). VETORES DA PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. A PERSONALIDADE DO AGENTE NÃO PODE SER NEGATIVADA EM VIRTUDE DOS ANTECEDENTES. PRECEDENTES DO STJ. A VETORIAL DOS MOTIVOS NÃO PODE SER DESABONADA, NO CRIME DE FURTO (DELITO PATRIMONIAL), APENAS PORQUE A INTENÇÃO DO AGENTE SERIA A AQUISIÇÃO DE DROGAS COM O PROVEITO DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ. (1 .2) PENA REDIMENSIONADA, CONTUDO, ALÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. (1.3) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (1.4) REGIME SEMIABERTO FIXADO EM FUNÇÃO DA REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 33, § 3º DO CP). PRECEDENTES DO STJ. (1.5) INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44, INC. II E III DO CP) E DO SURSIS PROCESSUAL (ART. 77, INC. I E II DO CP). REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. (2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. (TJ-RR - ACr: 0836337-06.2023.8.23 .0010, Relator.: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/04/2024)

Deste modo, entendo pela sua exclusão como fator de exasperação de pena.

No que diz respeito ao vetor “conduta social”, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que este deve ser avaliado sob o ponto de vista referente ao comportamento do condenado no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com os outros indivíduos e a sociedade em si, incluindo-se o próprio Estado.

É certo que os antecedentes sociais do réu não mais se confundem com seus antecedentes criminais, contudo, observo que quando o magistrado negativou tal vetor sob o fundamento de que “
-
conduta social
: voltada à pratica de delitos
”, este referiu-se ao fato de que o APELANTE cometeu o crime de furto ora em análise, mesmo sob liberdade provisória e respondendo a outro processo penal 00142082720168140401 da mesma natureza delitiva, cuja sentença condenatória foi prolatada em 29.01.2020, conforme registro em Certidão de Antecedentes Criminais.

Portanto, o cometimento de crime no período em que o agente se encontra respondendo a outro crime, está sob liberdade provisória ou em cumprimento de outra pena é fundamentação idônea sim para a valoração negativa da conduta social do agente, pois demonstra a mais completa falta de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da medida anteriormente concedida ao acusado.

Deste modo, considerando a exclusão de dois vetores judiciais e a permanência de uma única circunstância judicial negativa, qual seja “conduta social”, justifica-se o afastamento da reprimenda inicial de seu mínimo legal e, assim, procedendo-se à sua dosimetria, adotando a fração no patamar de 1/6 (um sexto), tem-se uma pena-base no montante de 1 (um) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, considerando-se a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tem-se uma pena-base inalterada, que a torno definitiva pela inexistência de outras causas modificadoras da pena.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão em regime SEMI-ABERTO e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025